Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702502-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO ALVES DE CARVALHO EMBARGADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S.A., SABEMI SEGURADORA SA, ASPECIR PREVIDENCIA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator